Tribunal: TJDFT
Processo: 0744143-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744143-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALEXANDRINA SOUZA DE MORAES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA ALEXANDRINA SOUZA DE MORAES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência formulada com o propósito de obstar os efeitos da mora, em especial a suspensão do fornecimento de água e a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Em suas razões recursais (ID 77164807), a agravante alega que a emissão de múltiplas faturas no mesmo mês, com valores discrepantes e desproporcionais ao seu padrão histórico de consumo, configura irregularidade manifesta na prestação do serviço público, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Sustenta que a variação injustificada do consumo, sem qualquer vistoria técnica ou comunicação prévia, afronta o disposto no art. 94 da Resolução no 10/2022 da ADASA, que impõe à concessionária o dever de notificar o usuário sempre que houver elevação superior a 30% da média habitual. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para que seja obstaculizado a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão do fornecimento de água”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, a agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “A autora ajuizou a presente ação visando à declaração de inexigibilidade de débitos lançados pela ré em sua unidade consumidora, afirmando que, no mês de fevereiro/2022, houve emissão de múltiplas faturas com valores destoantes de seu histórico de consumo. Alega falha na prestação do serviço e pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da mora, de modo a impedir a interrupção do fornecimento de água e a inscrição de seu nome em cadastros restritivos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida. Ainda que a autora esteja contestando especificamente as contas referentes ao mês de fevereiro/2022, a Declaração de Situação de Débitos emitida pela própria ré aponta que a autora se encontra em mora contínua desde fevereiro/2021 até maio/2025. Ou seja, além da controvérsia relativa a fevereiro/2022, há reconhecimento implícito de inadimplência em todos os demais meses do período, o que afasta a plausibilidade do pedido de suspensão dos efeitos da mora. Assim, não há como acolher a pretensão liminar de suspender os efeitos do inadimplemento quando a própria parte reconhece não ter quitado as faturas, salvo uma pontual impugnação a tarifa do mês de fevereiro/2022. Ademais, a jurisprudência admite a suspensão do fornecimento de água em caso de inadimplência recente, desde que observadas as normas regulatórias e garantido o prévio aviso, o que, em análise sumária, não se mostra irregular. Embora a suspensão do fornecimento de água configure risco social e pessoal relevante, trata-se de medida autorizada em caso de inadimplemento prolongado, como na hipótese, não havendo nos autos elementos que demonstrem situação excepcional capaz de justificar o afastamento imediato das consequências da mora. Portanto, não se encontram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Ainda que a agravante alegue a emissão de múltiplas faturas no mês de fevereiro de 2022 com valores fora do padrão de consumo, tal circunstância, embora mereça análise mais detida no curso da instrução, não se mostra, por si só, suficiente para ensejar a concessão da tutela de urgência vindicada. No ponto, observa-se que a parte agravada, em manifestação constante dos autos de origem, aponta a existência de débitos acumulados ao longo de anos anteriores, com registros de parcelamentos inadimplidos e recomposições sucessivas de dívidas, panorama que, ao menos em sede preliminar, fragiliza a alegação de surpresa ou imprevisibilidade na cobrança de valores concentrados em determinado período. A complexidade do histórico financeiro da relação entre as partes demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita e sumária da tutela de urgência. Quanto ao risco de dano, embora a interrupção do fornecimento de água possa representar medida de impacto relevante, a situação narrada decorre de inadimplemento acumulado ao longo do tempo, sem que se identifique fato inesperado ou fora do controle da parte agravante. Nessas condições, a tutela de urgência não se presta a proteger risco decorrente de conduta reiterada da própria parte, especialmente quando ausentes elementos que demonstrem esforço efetivo para superação da inadimplência. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória postulada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator